Tribunal: TJDFT
Processo: 0736172-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTEAÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
2. Narram os autores que adquiriram passagens aéreas para o itinerário Brasília/DF – Campinas/SP – Campo Grande/MS, com embarque no dia 18/12/2021, às 10h45, e previsão de chegada às 14h05, a fim de que a primeira requerente realizasse prova de concurso público no dia seguinte, 19/12/2021. Alegam que, às vésperas do embarque a ré acrescentou unilateralmente uma nova conexão, de modo que o trajeto passou a ser Brasília – Confins – Campinas – Campo Grande, antecipando a saída para 7h30 de sábado (18/12/21), o que foi acatado pelos autores. Contudo, iniciada a viagem, quando estavam no aeroporto de Confins/MG foram noticiados de que o voo seguinte (com destino à Campinas/SP) fora cancelado, fazendo com que perdessem a próxima conexão (Campinas/SP – Campo Grande/MS). Assim, diante de tal alteração, da ausência de providências da companhia para realocação dos passageiros, hospedagem ou alimentação, os autores compraram outros bilhetes em outra companhia aérea, pelo preço de R$ 3.639,80, para garantir a chegada ao destino final a tempo do certame. Assim, pretendem a condenação da ré ao ressarcimento de tal quantia, bem como reparação por danos morais pelos prejuízos sofridos.
3. A sentença julgou procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.639,80, a título de danos materiais, e R$ 8.000,00 e R$ 4.000,00 para cada autor, a título de danos morais, respectivamente, o que ensejou a interposição do presente recurso pela requerida.
4. Em suas razões recursais, a cia aérea invoca excludente de responsabilidade ao argumento de que o cancelamento do voo se deu por motivos técnicos operacionais e que cumpriu o contrato levando os passageiros ao seu destino final. Defende que diante do atraso agiu de forma escorreita a fim de evitar qualquer dano aos requerentes. Sustenta a ausência de abusividade na conduta da empresa a ensejar reparação por danos morais e que não houve prejuízos imateriais, não passando os fatos, de meros aborrecimentos. Afirma a ausência de comprovação dos danos materiais alegados. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido por considerar o valor fixado na origem excessivo.
5. No mérito, restou incontroverso o fato de ter ocorrido o cancelamento do voo de forma unilateral pela ré.
6. A alegação de cancelamento por motivos técnicos operacionais constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão da alteração e/ou cancelamento do voo.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente, da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
8. A mencionada responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, incisos I e II2, do Código de Defesa do Consumidor) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
9. A ré, para se livrar da responsabilidade a ela imputada, se limitou a apresentar como justificativa ao cancelamento do voo em razão de motivos técnicos operacionais, contudo não juntou qualquer documento embasando a sua defesa. Resta claro que todo o ocorrido se deu por fortuito interno, ínsito a contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial, caso fortuito e/ou força maior. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
10. É de se notar que ocorrendo alguma circunstância que impeça o voo no horário marcado, é dever da companhia aérea buscar atender o passageiro e cumprir o contrato de levá-lo ao seu destino, em segurança, o quanto antes, colocando-o o primeiro voo seguinte, ainda que de outra companhia aérea.
11. Verifica-se a violação da Resolução no 400/2016, da ANAC, quanto ao que dispõe ao transportador o dever de informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; (§ 1o) O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso; o disposto no artigo 12, de que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro.
12. Resta caracterizado o dever de indenizar o dano material causado cujo valor restou comprovado pelos documentos de ID Num. 55112941 - Pág. 1 a ID Num. 55112942 - Pág. 1.
13. Diante das circunstâncias dos fatos, cancelamento do voo, descumprimento contratual e chegada ao destino mais de 14 horas após o horário previsto, resta caracterizado o dano moral pelo abalo ou sofrimento psicológico dos consumidores.
14. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
15. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 8.000,00 e R$ 4.000,00 para os autores, respectivamente, se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 3.000,00 para cada um dos autores é justo para compensá-los.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 e R$ 4.000,00 para os autores, respectivamente, para R$ 3.000,00, para cada um deles, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
17. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.